Tribunal: TJSP
Processo: 0018316-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção de aposentadoria. Pretensão à equiparação com os salários pagos aos funcionários da ativa ocupantes de cargo similar ao ocupado pelo aposentado. Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 que garantiu apenas os reajustes dos benefícios nos mesmos índices dos reajustes concedidos aos ativos. Quadros da CPTM que, no entanto, não podem servir de parâmetro de reajuste ou de equiparação para os ferroviários da extinta FEPASA, conforme decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, da Turma Especial da Seção de Direito Público. Sentença de improcedência. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 0018316-09.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

FERROVIÁRIO. Aposentado da FEPASA. Complementação de aposentadoria. Pretensão à equiparação com os salários pagos aos funcionários da ativa ocupantes de cargo similar ao ocupado pelo aposentado. Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 que garantiu apenas os reajustes dos benefícios nos mesmos índices dos reajustes concedidos aos ativos. Quadros da CPTM que, no entanto, não podem servir de

Ementa:

FERROVIÁRIO. Aposentado da FEPASA. Complementação de aposentadoria. Pretensão à equiparação com os salários pagos aos funcionários da ativa ocupantes de cargo similar ao ocupado pelo aposentado. Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 que garantiu apenas os reajustes dos benefícios nos mesmos índices dos reajustes concedidos aos ativos. Quadros da CPTM que, no entanto, não podem servir de parâmetro de reajuste ou de equiparação para os ferroviários da extinta FEPASA, conforme decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, da Turma Especial da Seção de Direito Público. Sentença de improcedência. Recurso não provido.